Tribunal: STF
Processo: AO 2920
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação autuada como ação originária ajuizada pela Matria - Mulheres Associadas, Mães e Trabalhadoras do Brasil, em face do Conselho Nacional de Justiça.



    A requerente alega que houve conduta omissiva praticada no exercício das competências constitucionais do CNJ, uma vez que o órgão teria mantido a veiculação, em canal oficial, de dado estatístico inverídico, mesmo após provocação formal.



    Especificamente, aponta que o CNJ manteve postagem, no seu perfil da rede social Instagram, que continha a informação de que o Brasil é o país em que há mais homicídios contra pessoas travestis e transsexuais no mundo, e que a expectativa de vida dessa população é de 35 anos, em média. Segundo a requerente, tal informação é falsa, visto que careceria de respaldo de órgãos oficiais de estatística ou validação metodológica por entidades especializadas.



    Assim, a requerente afirma que a não exclusão dessa informação, pelo CNJ, configura conduta omissiva que viola o dever constitucional de veracidade e responsabilidade informacional, bem como o princípio da confiança legítima e os princípios constitucionais da publicidade e da veracidade administrativa previstos no art. 37 da Constituição Federal.



    Sustenta, ainda, que a informação divulgada pelo CNJ teve repercussões significativas na formulação de políticas públicas e decisões judiciais, de modo a direcionar “a atenção social de maneira desproporcional a pessoas auto declaradas trans, em detrimento de problemas prevalentes entre outros grupos, como o feminicídio.” 



    Isso resultaria em dano moral coletivo contra as mulheres, gerando a obrigação de indenizar a requerente, justificando-se “pela sua atuação concreta na reparação dos impactos sociais causados pela desinformação do CNJ, contribuindo diretamente para o resgate da verdade estatística e para a defesa dos direitos das mulheres”.



    Ao final, requer: 



    “GRATUIDADE DA JUSTIÇA 



    148. Requer-se a isenção do pagamento de custas, despesas processuais, honorários advocatícios e demais encargos inerentes à tramitação do presente feito, com fundamento no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, no art. 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ, em razão insuficiência de recursos da Requerente, Associação MATRIA, que destina seus limitados recursos à manutenção de suas finalidades estatutárias e sem fins lucrativos. 



    PEDIDO DE CITAÇÃO 



    149. Requer-se a citação do Conselho Nacional de Justiça, na pessoa de seu representante legal, para que seja oportunamente intimado a apresentar defesa, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Civil e do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 



    150. Requerer a intimação do Ministério Público Federal para intervir no feito, como fiscal da ordem jurídica, nos termos dos artigos 176, 178 e 279 do Código de Processo Civil, diante da presença de interesse público primário e da natureza coletiva e institucional dos bens jurídicos tutelados. 



    PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER 



    151. Requer-se o reconhecimento judicial de que o CNJ incorreu em violação ao dever constitucional de publicidade e veracidade informacional (art. 37, caput, da CRFB; Lei nº 12.527/2011, arts. 6º, §1º, e 8º, §3º, II), ao divulgar, em seus canais institucionais, estatísticas inverídicas relativas à expectativa de vida da população trans — notadamente o número “35 anos” e a afirmação de que o Brasil seria o país que mais mata pessoas trans — sem respaldo técnico, validação metodológica ou origem em base estatística oficial. 



    152. Requer-se a condenação do CNJ à adoção das seguintes providências: 



    ' remoção imediata de todas as publicações, conteúdos, peças institucionais e manifestações oficiais que contenham os referidos dados, nos veículos digitais e físicos sob sua gestão; 



    ' publicação, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da decisão, de retratação oficial e pública, com o mesmo alcance e visibilidade da publicação original, esclarecendo que as estatísticas anteriormente veiculadas — relativas à suposta expectativa de vida de 35 anos das pessoas trans no Brasil e à alegação de que o país lideraria mundialmente os homicídios contra essa população — carecem de validação técnica por órgãos oficiais, não são representativas da realidade demográfica nacional e não podem ser consideradas estatísticas oficiais; 



    ' emissão de circular interna vinculante ou outro instrumento normativo de igual hierarquia, orientando magistrados a se absterem de utilizar, como fundamento de decisões judiciais — inclusive sob a forma de obiter dicta — , dados ou estatísticas que não tenham sido previamente submetidos a validação metodológica rigorosa e cientificamente reconhecida; 



    ' divulgação pública, por meio de nota oficial em seus canais institucionais, da possibilidade de revisão de decisões judiciais transitadas em julgado, nas quais tais estatísticas tenham sido utilizadas como premissa de fundamentação, nos termos do art. 966, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Civil. 



    PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 



    153. Requer-se que seja determinado judicialmente que o CNJ se abstenha, de forma permanente, de divulgar estatísticas ou quaisquer informações que não tenham sido previamente submetidas a critérios de validação metodológica rigorosa e cientificamente reconhecida, sob pena de incidência de multa diária. 



    ' Que o CNJ seja proibido de republicar ou disseminar, por quaisquer meios institucionais, canais oficiais ou perfis vinculados à sua estrutura, estatísticas, dados ou indicadores relativos à expectativa de vida da população trans ou à suposta posição do Brasil como país que mais mata pessoas trans, quando tais informações não estiverem lastreadas em fontes oficiais, metodologias validadas e critérios técnicos verificáveis, devidamente auditados por órgãos competentes; 



    ' Em caso de descumprimento da obrigação de não fazer, requer-se a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia essa que deverá ser revertida à Requerente, Associação MATRIA, ou, subsidiariamente, ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, como forma de desestimular a prática reiterada de divulgação de informações inexatas e garantir a efetividade da medida. 



    PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO CNJ EM DANOS MORAIS COLETIVOS 



    154. Requer-se a condenação do Conselho Nacional de Justiça ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$'300.000,00 (trezentos mil reais), a ser revertida à Requerente, Associação MATRIA, ou, subsidiariamente, ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, conforme o entendimento que este juízo adotar, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 995 da Repercussão Geral.



    PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INTERNO 



    155. Requer-se a imediata determinação para que o CNJ promova a instauração de procedimento administrativo interno com o objetivo de apurar as responsabilidades individuais dos agentes envolvidos na divulgação e manutenção das informações inexatas. 



    PEDIDO DE EMISSÃO DE DIRETRIZ INTERNA PROIBITIVA 



    156. Solicita-se que o CNJ emita, por meio de ato normativo ou circular interna, diretriz que proíba expressamente a utilização, na fundamentação de decisões judiciais, de estatísticas que não tenham sido submetidas a processos de validação científica rigorosa, de forma a preservar a segurança jurídica e a integridade das decisões judiciais. 



    PROVAS 



    157. Requer-se, com fundamento no art. 370 do Código de Processo Civil, que este juízo, no exercício de sua competência para a adequada instrução probatória, determine, de ofício, todas as diligências, requisições e provas que entender necessárias à formação de seu convencimento, especialmente quanto à origem, circulação e respaldo institucional da estatística impugnada. 



    158. Requer-se que a Requerente indique, oportunamente, a produção de provas necessárias para esclarecer os pontos controversos. 



    PEDIDO DE RECOMENDAÇÃO 



    159. Requer-se que este juízo, no exercício de sua função institucional de tutela de interesses difusos e da integridade informacional estatal, recomende que o Conselho Nacional de Justiça, nos limites de sua competência prevista no artigo 103-B da Constituição Federal, avalie: 



    ' a conveniência de oficiar aos Tribunais Superiores e ao Conselho da Justiça Federal quanto à necessidade de revisão de precedentes judiciais que tenham adotado como premissa os dados estatísticos impugnados nestes autos, diante da ausência de validação técnica ou respaldo empírico; 



    ' a promoção de campanha pública educativa, em seus canais institucionais, destinada a esclarecer os critérios técnicos mínimos exigidos para a divulgação de dados estatísticos por órgãos públicos, bem como os riscos decorrentes da propagação de informações não validadas, reafirmando seu compromisso com a transparência, a legalidade e a veracidade da informação pública.



    PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 



    160. Requer-se que o Requerido, Conselho Nacional de Justiça (CNJ), seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil. 



    PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO 



    161. Por fim, requer-se, subsidiariamente, caso assim entenda este juízo como necessário à adequada apreciação e procedência dos pedidos, a conversão da presente ação ordinária em Ação Civil Pública, nos termos do art. 5º, §§3º e 4º, da Lei nº 7.347/1985, a fim de assegurar a tutela apropriada dos interesses transindividuais envolvidos e a efetividade das medidas postuladas.”



    Os autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção, em razão da AO 2917.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Impõe-se a extinção sem resolução de mérito do presente processo, uma vez que o fato apontado não constitui ato administrativo de competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça, bem como em razão da manifesta ilegitimidade ativa da requerente.



    De início, importa lembrar que esta Corte assentou o entendimento de que, nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do CNJ proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas no art. 103-B, § 4º da CF/88 (Pet 4770 AgR/DF, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/11/2020, DJE divulgado em 12/03/2021, publicado em 15/03/2021). Nesse sentido, 



    “a competência desta Corte para o exame de ações ordinárias se justifica sempre que questionados atos do CNJ ‘de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas’. A título meramente exemplificativo, seriam da alçada deste Supremo Tribunal Federal ações de rito comum em que impugnados atos do CNJ ‘(i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário; (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais, notadamente em matéria de obrigatoriedade de realização de concurso público, regime jurídico e conformação dessas serventias com os preceitos constitucionais insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal’.” (Pet 4770 AgR/DF, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/11/2020, DJE divulgado em 12/03/2021, publicado em 15/03/2021, grifos nossos)



    No caso em análise, questiona-se a divulgação, pela Secretaria de Comunicação Social do CNJ, em postagem no seu perfil na rede social Instagram, de informação reputada falsa pela requerente.



    Tal fato, por óbvio, não constitui ato de competência constitucional do CNJ, tornando inviável sua impugnação mediante ação nesta Suprema Corte.



    Ainda que assim não fosse, caso houvesse competência desta Suprema Corte para apreciar o pedido, verifico a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo concernente ao interesse e à legitimidade da parte autora.



    Com efeito, estabelece o art. 17 do Código de Processo Civil que “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.



    Colho do estatuto da parte autora que seu objeto é precipuamente “atuar pela promoção e proteção dos direitos humanos das mulheres e crianças baseadas no sexo” (edoc. 3, fls. 1), tendo a entidade 6 (seis) membros fundadores.



    O pedido formulado nestes autos diz respeito a veiculação, em canal oficial, de dado estatístico alegadamente inverídico, consistente em postagem na rede social Instagram do CNJ relacionada à informação de que o Brasil é o país em que há mais homicídios contra pessoas travestis e transsexuais no mundo e que a expectativa de vida dessa população é de 35 anos, em média, pois, segundo a requerente, tais dados careceriam de respaldo de órgãos oficiais de estatística ou validação metodológica por entidades especializadas.



    Ora, o pedido veiculado na presente ação, longe de “atuar pela promoção e proteção dos direitos humanos das mulheres”, consubstancia verdadeiro ataque injustificado a grupo social vulnerável (pessoas transsexuais e travestis) já enquadrado por esta Suprema Corte, ao apreciar a ADO nº 26/DF.



    Sob o subterfúgio de “correção” de dados estatísticos, a entidade autora tenta minimizar as mazelas que assolam o grupo social das pessoas trans, questionando dados estatísticos obtidos a partir de pesquisas realizadas pela entidade representativa do grupo (Associação Nacional de Travestis e Transexuais - ANTRA) e amplamente reproduzida pelos meios de comunicação e por órgãos oficiais.



     Portanto, vê-se de forma cristalina que o ato do CNJ não foi dirigido à requerente nem a afetou diretamente, sendo manifesta sua ilegitimidade ativa, conforme entendimento formado na jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Procedimento de controle administrativo. Determinação dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA). Mandado de segurança individual impetrado por desembargador do TJMA. Ilegitimidade ad causam do impetrante para impugnar ato que não lhe fora diretamente dirigido. Precedente. Agravo regimental não provido. 1. Ato coator consistente em deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para que o Tribunal de Justiça Local se abstivesse de enviar o Projeto de Lei que dispõe sobre Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, adequando-o ao disposto no art. 2º, § 2º, da Resolução CNJ nº 88/2009. 2. Membro de Tribunal de Justiça não detém legitimidade para se insurgir, via mandado de segurança, contra deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afeta unicamente à competência do Tribunal local, pois o Supremo Tribunal já decidiu não atrair a legitimidade para a impetração de mandado de segurança a hipótese em que o ato apontado como coator incide lateralmente na esfera jurídica do impetrante. Precedente. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 33.926-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 19-04-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 30-05-2016 PUBLIC 31-05-2016, grifos nossos)



    Ademais, tenho que o pedido formulado na presente ação apresenta-se como juridicamente impossível, pois totalmente incompatível com o ordenamento jurídico nacional.



    Cândido Rangel Dinamarco leciona que 



    “O petitum é juridicamente impossível quando se choca com preceitos de direito material, de modo que jamais poderá ser atendido, independentemente dos fatos e das circunstâncias do caso concreto (...). A causa petendi gera a impossibilidade da demanda quando a ordem jurídica nega que fatos como os alegados pelo autor possam gerar direitos”. (Instituições de Direito Processual Civil: volume II. 6ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 308).



    Patente, pois, a ausência de requisito de desenvolvimento válido e regular do processo. 



    Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485, IV e VI, do CPC). Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, uma vez que nem sequer houve citação da parte ré.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente